Tribunal: TJMT
Processo: 0008594-52.2016.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ODONI MESQUITA COELHO
APELADO(S):
VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 53284/2018
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória
Ausente tal comprovação, por ter o processo de cassação se desenvolvido de acordo com as regras previstas no Decreto-Lei n. 201/67 e com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a denegação da segurança é medida que se impõe.

APELANTE(S):
ODONI MESQUITA COELHO
APELADO(S):
VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ODONI MESQUITA COELHO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Torixoréu (Valdemar de Oliveira Alves) e membros da Comissão Processante (Deon Nunes Purificação, Maria Lucia Rocha da Silva e Osvaldo Ferreira da Silva), consubstanciado na cassação de seu mandato eletivo de Prefeito, denegou a segurança.
Em suas razões, cita que em 2016 o Supremo Tribunal Federal, manifestando-se sobre fatos ocorridos em outro Mandado de Segurança, deferiu pedido liminar de suspensão de liminar que determinava seu afastamento do cargo de Prefeito.
Afirma a inobservância do previsto no Decreto Lei n. 201/67 e, via de consequência, infringência a Constituição Federal diante das diversas irregularidades no procedimento de cassação, a saber: (i) ferimento aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) inépcia da denúncia; (iii) não observância da necessidade de decreto legislativo para a criação da comissão processante, nos termos do art. 106 do Regimento Interno; (iv) impedimento e suspeição dos membros da comissão processante; (v) não concessão de vista dos autos; (vi) negativa de ser ouvido diante da comissão; (vii) falta de verificação da proporção partidária na composição da comissão processante; (viii) indeferimento da produção de provas no procedimento de auditoria; (ix) falta de votação nominal de cada infração política e (x) ausência de deliberação acerca do decreto legislativo.
Pugna pelo deferimento da segurança para que seja declarada nula a deliberação plenária do dia 01/08/2016 da Câmara Municipal de Torixoréu que deliberou o parecer final da comissão processante e que cassou o seu mandato eletivo de Prefeito Municipal.
Contrarrazões às fls. 1.065/1.070.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1.080/1.084, opina pela denegação da segurança.
Na decisão de fls. 1.087/1.088, o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o sobrestamento do recurso até pronunciamento definitivo do STF acerca do Tema 810.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por ODONI MESQUITA COELHO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Mandado de Segurança por ele impetrado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Torixoréu e membros da Comissão Processante, consubstanciado na cassação de seu mandato eletivo de Prefeito, denegou a segurança.
De início, anoto que a menção da liminar concedida pelo STF suspendendo o afastamento liminar do Apelante do cargo de Prefeito em Mandado de Segurança diverso, em trâmite perante a Justiça Federal, em nada socorre o Recorrente nos presentes autos, por versarem sobre fatos diversos daqueles lá discutidos.
Feita tal observação, é cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado’ (AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016)”. (AgInt no RMS 46508/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Publicado no DJe em 19/06/2018).
Outrossim, por se tratar de um ato interna corporis, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito de decisão da casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, devendo se atentar apenas para os aspectos atinentes à observância do devido processo legal (vide AgInt no AREsp 853.247/MG).
Assentadas tais premissas não se verifica, na espécie, a violação de direito líquido e certo do Apelante.
Com efeito, conquanto alegue ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, como bem assentado na sentença, “não há nos autos elementos mínimos que indiquem afronta aos princípios acima mencionados, uma vez que o impetrante tinha ciência dos fatos que lhe eram imputados, além do que estes foram massivamente divulgados pela imprensa local, sem olvidar o fato de que apresentou defesa prévia, rol de testemunhas, e formulou requerimentos nos autos do processo político administrativo”, além de alegações finais.
Em verdade, pelo que se infere dos autos, o procedimento administrativo que resultou na cassação de seu mandato eletivo observou todas as fases previstas no art. 5° do Decreto-Lei n. 201/67, não havendo falar em violação ao devido processo legal.
No que tange à inépcia da denúncia diante da não discriminação do dispositivo em que seu conduta estaria enquadrada, verifica-se que a peça foi elaborada por cidadão do Município, do qual não se pode exigir a mesma técnica dos operadores do Direito.
Nesse sentido, verifica-se que a ausência de citação a dispositivo legal violado não invalida a denúncia, cuja narrativa fática permitiu a plena compreensão do fato imputado e o exercício da defesa, tanto que referida nulidade sequer foi apontada pelo Recorrente no bojo do procedimento administrativo.
Cumpre frisar, ainda, que o denunciado se defende dos fatos a ele imputados, e não da capitulação jurídica a ele dado.
Acerca da inobservância de decreto legislativo para a criação da comissão processante, infere-se que, ao contrário do alegado, o regimento da Câmara Municipal é omisso quanto a sua expedição para fins de formalizar a constituição da comissão processante.
Na espécie, o ato empregado, além de semelhante ao decreto legislativo, ambos de competência do Presidente da Câmara Municipal, traduziu-se representativo da própria decisão plenária de recebimento da denúncia, sem qualquer prejuízo à defesa, devendo serem aplicados, pois, os princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grif.
Quanto ao impedimento dos membros da comissão processante para processar e deliberar acerca da exceção de suspeição e impedimento contra eles oposta, verifica-se que o mesmo foi rejeitado por 9 vereadores, ou seja, por unanimidade, de forma que seu resultado seria o mesmo ainda que tais membros não tivessem participado da deliberação.
Não obstante, além de não ter impugnado a rejeição da exceção no procedimento administrativo, não há como se olvidar que no Poder Legislativo não se aplicam com igual rigor as regras de impedimento e suspeição dos membros do Poder Judiciário em razão do próprio cunho político dos julgamentos, onde se verificam a formações de grupos da oposição e da situação.
Não prospera a alegação de não concessão de vista dos autos após notificação para apresentação de alegações finais, uma vez que como esclarecido em sede de contrarrazões, “tal direito restou plenamente assegurado, conforme se constata nas fls. 740/769, nos quais constam a intimação do impetrante, a análise de pedido protocolado e a efetiva apresentação de alegações finais.”
Aliás, verifica-se do termo de Intimação de Vistas de fl. 740 que o Apelante foi pessoalmente intimado “de que está aberto vistas dos autos do processo em epígrafe, para que seja apresentada suas Razões Finais Escritas no prazo de 05 (cinco) dias”, sendo certificado que recusou-se a receber o documento.
Também não a prospera a alegação de ter-lhe sido negado o direito de ser ouvido perante a comissão uma vez que, a despeito de intimado para tanto (fl. 719), optou por não comparecer ao ato ou de se fazer representar por advogado constituído, não podendo, agora, tal qual indicado na sentença, pretender se beneficiar da própria torpeza.
Quanto à assertiva de falta de verificação da proporção partidária na composição da comissão processante, como bem salientado pela douta Procuradoria, tem-se que a “proporcionalidade partidária é assegurada na Constituição Federal (artigo 58, §1°) mediante cláusula aberta (‘tanto quanto possível’), o que denota inequívoca matéria interna corporis do Legislativo Municipal não sujeita ao crivo do Judiciário”.
Referente ao indeferimento da produção de provas no procedimento de auditoria, tem-se que este é meramente preparatório, destinado a colher indícios acerca de existência de infrações funcionais, que prescinde de contraditório e ampla defesa, a exemplo do inquérito civil.
O argumento de falta de votação nominal de cada infração política, por sua vez, simplesmente não subsiste, haja vista que somente uma única infração fora imputada ao Recorrente (desvio de recursos públicos), sendo todos os vereadores cientificados das consequências de seu voto.
Por fim, não merece acolhimento a alegação de ausência de deliberação acerca do decreto legislativo que cassou seu mandato, haja vista que o mesmo foi lido e assinado por todos os parlamentares presentes ao final da sessão, ratificando sua deliberação.
Como se vê, não resta demonstrado, de plano, vícios no procedimento de cassação do mandato, o que afasta a comprovação de direito líquido e certo do Impetrante/Apelante, sendo de rigor a denegação da ordem.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em violação a direito líquido e certo na cassação do mandato de vereador, se o processo de cassação se desenvolveu de acordo com as formalidades previstas no Decreto-Lei nº 201/67 e com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
(N.U 0001865-97.2014.8.11.0030, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017) (destaquei)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR